Tribunal: STF
Processo: HC 258272
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus — HC 981.271/SP, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.



    2. No caso, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do agravante, consistente na prática, em tese, de crime de estupro de vulnerável supostamente praticado contra suas sobrinhas, todas menores de 14 anos. A propósito, destacaram as instâncias de origem que, “em pelo menos 5 (cinco) oportunidades, em datas não especificadas, no sítio situado na Estrada das Pedras, 2400, São João Novo (zona rural), São Roque/SP, J. G. tentou, a fim de satisfazer sua lascívia, praticar atos libidinosos diversos da conjunção carnal com M. E. da S. P., que contava, à época dos fatos, com menos de 14 (quatorze) anos de idade, somente não consumando o seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade. Note-se que o contexto em que praticados os abusos é hábil a configurar a violência doméstica e familiar. Com efeito, [...] [ficou] caracterizado o vínculo de relação doméstica, além da convivência íntima, com coabitação, havendo a violência sido baseada no gênero, com ocorrência de opressão, dominação e submissão da ofendida em relação ao agressor. Enfim, J. G. praticou e tentou praticar atos libidinosos com duas de suas sobrinhas, causando-lhes sofrimento sexual, no âmbito da unidade doméstica” (e-STJ fls. 25/26).



    3. Condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes).



    4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento (doc. 7, p. 1).



    Os embargos de declaração opostos desse acórdão foram rejeitados (doc. 8).



    Neste habeas corpus, a defesa alega, primeiro: 



    28. No presente caso, não se pode ignorar que a imputação fática narrada na denúncia descreve acontecimentos que teriam ocorrido mais de seis/sete e quatro anos atrás, sem notícia de qualquer outro evento criminoso ou que corrobore a hipótese de que o paciente poderia frustrar os fins cautelares da persecução penal nesse interregno.



    29. Nesse ponto, a alegação de que os crimes imputados seriam graves e provocariam perturbação social não constitui justificativa idônea para imposição da medida prisional provisória. Com esse entendimento, vale trazer a jurisprudência do saudoso Ministro Teori Zavascki:



    [...]



    30. Conforme a recente reforma implementada pela Lei 13.964/19 tornou ainda mais clara a natureza instrumental da prisão preventiva, uma vez que não pode ser decretada com finalidade de antecipação da potestade punitiva (CPP, art. 313, §2º), devendo, portanto, atender finalidades exclusivamente cautelares. Nesse ponto, a restrição da liberdade não pode ser fundada na gravidade abstrata do delito ou no fato de ser hediondo, conforme entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal:



    [...]. (Doc. 1, pp. 7-8).



    Em seguida, sustenta: 



    31. No que tange a alegada existência de indícios de materialidade e autoria, frise-se que ISADORA e MARIA EDUARDA foram ouvidas em escuta especializada, procedimento previsto no art. 7º da Lei 13.431/17 e que não tem finalidade criminal, sendo distinto do depoimento especial, disciplinado pela mesma lei.



    32. Em relação ao testemunho de EDVANIA, cuja declaração narra que teria sofrido abuso de JOSÉ GERALDO cerca de trinta anos atrás, deve ser destacado que se trata de pessoa com interesse em prejudicar o paciente, genitora de ISADORA e que, curiosamente, deixava sua filha na casa do suposto antigo agressor, comportamento absolutamente incoerente, caso fosse verdadeira a imputação. Ademais, não se pode ignorar que EDVANIA entrou em conflito com JOSÉ GERALDO e a ruína do bom nome do paciente resultará no seu afastamento do comando da igreja evangélica e da administração dos bens da congregação, passando para EDVANIA (doc. 1, p. 8). 



    Mias adiante, salienta:



    49. Apesar da r. decisão de recebimento da denúncia e de ratificação do recebimento após apresentação de resposta à acusação não exigir fundamentação exauriente pelo Juízo, a motivação para continuidade da persecução penal demanda um mínimo de apreciação das teses alegadas pela defesa, sob pena de nulidade.



    50. Em r. decisão de ratificação do recebimento da denúncia, o Juízo de 1ª instância não enfrentou a preliminar suscitada pela defesa do paciente em Resposta à acusação, limitando-se a expor que a denúncia estava formalmente em ordem e não estavam presentes as circunstâncias para absolvição sumária, sendo que a análise da matéria arguida exigiria valoração da prova oral a ser coletada em fase de instrução.



    51. Diverso do sustentado na denúncia, os pedidos de beijos em oportunidades distintas sem constrangimento por parte do acusado e indicativo de intensidade não revelam intenção de satisfação da lascívia, elemento indispensável para configuração típica da ação prevista no art. 217-A do Código Penal, tendo em vista que não houve “violência ou grave ameaça”. Por esse motivo, a defesa arguiu a atipicidade da conduta, entretanto, a matéria não foi apreciada pelo Juízo de 1ª instância.



    52. Apesar do cabimento da tese arguida pela defesa em Resposta à acusação, o Juízo de 1ª instância não enfrentou a matéria, limitando-se a mencionar, genericamente, que a apreciação dos pontos sustentados exigiria valoração da prova oral.



    53. Não se verifica hipótese de fundamentação sucinta, compatível com a preservação da garantia processual prevista no inc. IX do art. 93 da Constituição Federal. Na realidade, a r. decisão ora combatida deixa de apresentar qualquer motivação para afastar a preliminar arguida, restringindo-se a apreciar a presença dos requisitos formais da denúncia, ficando sem enfrentar a tese de ilicitude probatória.



    54. Assim, em manifesta falta de motivação de decisão judicial, impõe-se o reconhecimento da nulidade pelo não enfrentamento de argumento deduzido pela parte e que poderia infirmar a conclusão do julgador, nos termos do inc. IV do §2º do art. 315 e inc. IV do art. 564, ambos do CPP.



    [...]



    55. Isto posto, diante da absoluta falta de manifestação jurisdicional sobre a tese de defesa referente a atipicidade delitiva arguida em resposta à acusação, requer seja anulada a r. decisão de ratificação do recebimento da denúncia, nos termos do art. 93, IX da CF e art. 315, §2º, IV c.c. art. 564, V, ambos do CPP, de forma que o Juízo de 1ª instância possa enfrentar a matéria exposta (doc. 1, pp. 13-14).



    Ao final, requer:



    61. Diante da coação ilegal evidenciada, requer seja deferida a liminar requerida, para determinar, provisoriamente, até julgamento definitivo do writ, a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal.



    62. Por sua vez, evidenciado o constrangimento ilegal perpetrado pela autoridade coatora em face do paciente JOSÉ GERALDO, requer seja concedida a ordem para revogar a prisão preventiva determinada, por falta de fundamentação idônea e pela carência de elementos concretos, novos e contemporâneos que demonstrem a necessidade da constrição e, subsidiariamente, caso negado o pedido principal, seja substituída a prisão preventiva pelas medidas cautelares alternativas à prisão do art. 319 do CPP.



    63. Subsidiariamente, caso seja entendimento de V. Exa., requer seja anulado o acórdão proferido pelo TJSP em HC nº 2324301-64.2024.8.26.0000, tendo em vista que não foi apreciada tese suscitada pelo impetrante (falta de contemporaneidade das circunstâncias que fundaram a prisão preventiva), de forma que a decisão apresenta vício de fundamentação (doc. 1, pp. 15-16).



    É o relatório. Decido.



    Quanto aos fundamentos da custódia, o art. 312 do Código de Processo Penal — CPP dispõe que a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal; ou (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça destacou os seguintes aspectos para manter a prisão preventiva do paciente: 



    Não obstante os argumentos defensivos, tenho que o recurso de agravo regimental não merece prosperar.



    Consoante assinalei na decisão monocrática combatida, há sempre de conter efetiva e concreta fundamentação o ato judicial que decreta a prisão, tais as disposições do nosso ordenamento jurídico.



    Com efeito, antes do trânsito em julgado da condenação, a prisão somente é cabível quando demonstrado o periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.



    [...]



    À vista desse raciocínio e dos vetores interpretativos estabelecidos, passei à análise da legalidade da medida excepcional.



    A prisão preventiva foi decretada nos termos seguintes (e-STJ fls. 34/37):



    As alegações da defesa nada trouxeram de novo aos autos.



    O réu já havia alegado que tratava-se de imputações que lhe faziam opositores ao governo da igreja em que é presidente ou coordenador. Ademais, nada lastreia a alegação.



    Eventual crime similar cometido contra E. C. DA S. não está sendo apurado nestes autos, além do mais, imprecisão no relato quanto a este suposto fato pode simplesmente dever-se ao tempo decorrido e eventual trauma. Nem a Autoridade Policial nem o Ministério Público requereu investigação sobre esse fato.



    Por outro lado, a própria esposa do acusado afirmou que ele manteve relacionamento amoroso com uma sobrinha menor de 14 anos de idade em 1994. Não foi especificado por nenhum familiar a profundidade desse relacionamento ou informado nos autos o nome dessa então adolescente, ou mesmo qual idade tinha quando começou tal relacionamento.



    Fato é que tais declarações sobre o passado do acusado ensejam o entendimento de que possui antecedentes quanto a violar o direito de menores de idade, praticando atos libidinosos senão piores para satisfação de sua lascívia, crime este apenado de 8 (oito) a 15 (quinze) anos de reclusão, hoje prescrito.



    Por demais, a cautelar em questão é caracterizada pela cláusula “rebus sic stantibus”, por não haver fatos inovadores a modificar a decisão que determinou a segregação, não se evidenciando, assim, constrangimento ilegal a ser reparado.



    [...]



    A segregação cautelar, pois, deve ser mantida, pois mantidos hígidos os fundamentos que ensejaram sua decretação.



    O delito em tela tem pena máxima superior a quatro anos (art. 313, I, do CPP) e é evidente a necessidade de se resguardar a ordem pública contra a possibilidade de reiteração criminosa por parte do acusado (art. 312, CPP), posto que não consegue refrear seus impulsos sexuais, dirigidos a uma menor com apenas dez anos de idade, além do mais, sua enteada.



    Imperioso constatar haver suficientes indícios de autoria da prática de crime, mantendo-se presentes os requisitos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, a fim de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.



    Deste modo, não havendo qualquer modificação em relação ao panorama fático já mencionado, de rigor a manutenção da prisão preventiva.



    Anote-se que "condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema” (HC 138.733/GO, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 05/11/2009, DJe 30/11/2009).



    Vê-se que a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do agravante, consistente na prática, em tese, de crime de estupro de vulnerável supostamente praticado contra suas sobrinhas, todas menores de 14 anos.



    A propósito, destacaram as instância de origem que, "segundo o apurado, J. G. G. R. é casado com E. C. da S. R., tia materna de I. C. S., que, por seu turno, é a filha caçula de E. C. da S. Em razão da relação de proximidade entre E. e sua irmã E., a pequena I. costumava passar as tardes sob a responsabilidade da tia materna, chegando a pernoitar na residência desta última, situada na Rua Jabaquara, n.º 37, Bairro São Lucas, em Vargem Grande Paulista/SP, em algumas oportunidades. Assim, no dia 01 de janeiro de 2018, E. deixou a filha I. aos cuidados de sua irmã E. e respectivo esposo, J. G. G. R., tendo a vítima permanecido no local para passar a pernoite. Nessa ocasião, quando I. contava com 10 (dez) anos de idade, J. G., aproveitando-se da ausência de outros familiares, dirigiu-se até a sala onde I. assistia televisão e, trajando apenas uma cueca, passou a esfregar o controle remoto da TV no órgão sexual da menina. No mesmo dia, J. G. acomodou sua sobrinha I., que vestia apenas calcinha e sutiã, sobre o seu corpo e passou a mexer o seu quadril para frente, em movimento típico de masturbação, chegando a indagar I. se 'estava gostoso' (sic). Temerosa, a vítima guardou tais fatos em segredo, não tendo dito nada a ninguém para não abalar a família. Ocorre que, em março de 2024, após ter tomado conhecimento de que sua genitora havia sido vítima de crimes sexuais quando ainda era criança, I. reportou à E. os abusos praticados por J. G. Surpreendentemente, [...] [foi] apurado que E. C. da S. não só havia sido vítima de abusos sexuais em sua infância, como também havia sido agredida sexualmente pela mesma pessoa que violentara a sua própria filha, qual seja, seu cunhado e ora denunciado J. G. Nesse contexto, toda a família passou a apurar a conduta de J. G., sendo então revelado por M. E. da S. P., filha de E. I. da S. e também irmão de E. e E., que J. G. havia tentado, por ao menos 5 (cinco) vezes, beijá-la na boca enquanto estavam sozinhos no sítio pertencente ao acusado. Assim, infere-se que, em pelo menos 5 (cinco) oportunidades, em datas não especificadas, no sítio situado na Estrada das Pedras, 2400, São João Novo (zona rural), São Roque/SP, J. G. tentou, a fim de satisfazer sua lascívia, praticar atos libidinosos diversos da conjunção carnal com M. E. da S. P., que contava, à época dos fatos, com menos de 14 (quatorze) anos de idade, somente não consumando o seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade. Note-se que o contexto em que praticados os abusos é hábil a configurar a violência doméstica e familiar. Com efeito, [...] caracterizado o vínculo de relação doméstica, além da convivência íntima, com coabitação, havendo a violência sido baseada no gênero, com ocorrência de opressão, dominação e submissão da ofendida em relação ao agressor. Enfim, J. G. praticou e tentou praticar atos libidinosos com duas de suas sobrinhas, causando-lhes sofrimento sexual, no âmbito da unidade doméstica (Lei n.º 11.340/2006, art. 5º, I). [...] caracterizada, assim, a violência doméstica, na modalidade de violência sexual (Lei n.º 11.340/2006, art. 7º, III ). Impende assinalar, outrossim, que J. G., casado com E. C. da S. R., era tio das vítimas e sobre elas exercia autoridade" (e-STJ fls. 25/26).



    Tais circunstâncias, como já destacado, evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública.



    [...]



    No mais, frisei que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.



    [...]



    De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.



    Assim, não vislumbrei o alegado constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem, entendimento que mantenho nesta oportunidade.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 7, pp. 2-8).



    A motivação relativa à garantia da ordem pública está em sintonia com a jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do acusado e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do CPP.



    Confiram-se os seguintes julgados proferidos em casos análogos:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO HOMICÍDIO QUALIFICADO PRATICADO CONTRA VÍTIMA GRÁVIDA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A motivação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça está em consonância com a jurisprudência assentada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública.



    II – Por conseguinte, não seria adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual, ainda mais por se tratar de homicídio contra vítima grávida de 9 meses de gestação, praticado em um contexto de violência doméstica.



    [...]



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 231.977 AgR/BA, da minha relatoria, DJe 16/10/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE.



    1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea. Sobressai, no caso, o registro de que o paciente “encontra-se envolvido em acusação de estupro de vulnerável, delito que teria ocorrido reiteradas vezes contra a vítima, somando-se, ainda, relatos de ameaças proferidas pelo acusado, dizendo que iria fazer o mesmo contra o irmão da vítima, de apenas 8 anos de idade, caso o ofendido revelasse os ocorridos”.



    2. Esta SUPREMA CORTE já assinalou que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática do delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (HC 95.414, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008).



    3. Além da gravidade do crime de estupro de vulnerável retratado nestes autos, o fato de o paciente ter permanecido fora do âmbito da Justiça reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 213.909 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16/5/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211.509 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022).



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a periculosidade do paciente e a necessidade de se evitar a reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: RHC 213.354-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 29/9/2022; HC 213.909-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/5/2022; HC 208.411-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/2/2022.



    2. In casu, o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal.



    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    5. Agravo interno desprovido (HC 221.127 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22/11/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.



    1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, acusado da prática de estupro de vulnerável, por diversas vezes.



    2. Habeas corpus indeferido (HC 166.792/SP, Relator p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/11/2019).



    Dessa forma, entendo que a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do CPP, qual seja, para garantir a ordem pública. Assim, não é adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    Os demais argumentos veiculados na petição inicial — nulidade da decisão que recebeu a denúncia e contemporaneidade da custódia processual — nem sequer foram examinados no habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça.



     Assim, a ausência de manifestação do STJ sobre o mérito dessas questões impede que elas sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Posto isso, conheço parcialmente do habeas corpus e, na parte conhecida, denego a ordem (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator